Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC.
2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não constitui razão bastante à desconsideração da personalidade jurídica. Aliás, nem mesmo o encerramento irregular das atividades associado à inexistência de bens têm o condão de autorizar a desconsideração se não comprovados os demais requisitos legais. Precedentes.
3. Há que se distinguir o encerramento da sociedade empresária pelo insucesso da atividade empreendedora, que não comporta, em regra, desconsideração, com aquele decorrente de expediente escuso e vocacionado à prática de atos ilícitos de qualquer natureza, que o admite.
4. Ausentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, há que ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do incidente.
5. Recurso conhecido e desprovido.